Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0710218-79.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA PACIENTE: COSME DE ARAUJO LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Cleyton Lopes de Oliveira, OAB-DF 32.216, em favor de COSME DE ARAUJO LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da decisão do juízo impetrado que não apreciou seu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. Aduz ser pessoa idosa, com 56 anos de idade, portador de cardiopatias, hipertensão e doenças do trato psíquico, como epilepsia, necessitando, assim, de acompanhamento médico especializado, bem como pronto atendimento de urgência, rápido e eficaz quando das crises convulsivas, integrando, além disso, o grupo de risco da Covid-19. Pede, então, a concessão liminar de prisão domiciliar de caráter humanitário. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. Embora não noticiado pelo impetrante, o paciente foi sentenciado em 14/04/2020 a uma pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo-lhe vedado o recurso em liberdade. O andamento processual do feito registra certidão onde atestado o envio da respectiva carta de guia provisória ao Juízo das Execuções Penais, formalizando, assim, o processo de execução provisória da pena. Nesse contexto, o pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária compete, originariamente, ao Juízo das Execuções Penais, onde já em curso a execução provisória da pena imposta ao sentenciado, caracterizando indevida supressão de instância sua submissão per saltum ao Tribunal. Ademais, não há violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP, uma vez que o juízo impetrado já havia revisado a necessidade da medida extrema antes mesmo da primeira impetração, que firmou a prevenção desse writ, fato, no entanto, omitido pelo impetrado. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus, posto que manifestamente inadmissível. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 04 de maio de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator